Tribunal: TJDFT
Processo: 0742365-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO IMÓVEL RESIDENCIAL. GARANTIA. TÍTULO CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REAPLICAÇÃO. ILEGITIMIDADE LOCADOR. AFASTADA. RESPONSABILIDADE LOCADOR. MANTIDA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE ACUMULAÇÃO PERDAS E DANOS E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Os fatos narrados na petição inicial indicam a existência de relação jurídica entre as partes. A legitimidade está demonstrada.
2. O locador era o responsável pela gestão do título, incluída a fiscalização do cumprimento das condições ali previstas. Deve responder pela ausência de reaplicação da caução.
3. A cláusula penal é o pacto acessório por meio do qual as partes pré-fixam as perdas e danos em eventual descumprimento da obrigação.
4. Na hipótese, a cláusula penal foi instituída como prefixação das perdas e danos para o caso de eventual descumprimento das cláusulas relativas à obrigação principal, tais como pagamento do aluguel, cumprimento do contrato pelo prazo acordado, conservação do imóvel, pagamento de seguro. A reaplicação do título de capitalização é uma obrigação acessória, o que afasta a aplicação da multa contratual.
5. O art. 416, parágrafo único, do Código Civil, veda a exigência concomitante da multa contratual e das perdas e danos, a menos que as partes tenham expressamente convencionado o contrário. Não há previsão contratual quanto à acumulação. Incabível o pedido.
6. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Honorários majorados.